Tribunal: STF
Processo: RC 1400
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (DECRETO-LEI N 898/69, ARTIGOS 14
E 28), PRATICADOS COM MOTIVAÇÃO POLITICA. CRIMES POLITICOS,
MOTIVANDO A INCIDENCIA DA LEI N 6.683, DE 28.08.79. INTERPRETAÇÃO DA
EXPRESSAO "CONDENADOS", EMPREGADA NO PAR 2 DO ARTIGO 1. PUNIBILIDADE
EXTINTA PELA ANISTIA. RECURSOS ORDINÁRIOS PREJUDICADOS.